Tribunal: TJDFT
Processo: 0706913-91.2019.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. MATÉRIA APRECIADA. REGIME PRISIONAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO DIANTE DE NOVA PENA DEFINITIVA. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação criminal, reconheceu a prescrição retroativa dos crimes de estelionato e falsidade ideológica, manteve a condenação por organização criminosa e afastou a possibilidade de concessão de acordo de não persecução penal, substituição da pena e fixação de regime mais brando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta contradição quanto à negativa de concessão do acordo de não persecução penal, à fixação do regime aberto e à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).
4. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
5. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando a pena é ajustada dentro dos limites do recurso apresentado, a adequação do regime prisional é uma consequência natural do julgado. Assim, não se configura reformatio in pejus se o novo regime não for mais severo do que o anteriormente fixado, mesmo que os fundamentos utilizados para essa definição sejam diferentes daqueles adotados pelas instâncias originárias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: “A ausência de vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão impugnado impede o acolhimento de embargos de declaração, não se prestando tal recurso à rediscussão do mérito da decisão.”
Dispositivos relevantes citados: arts. 28-A, 33, § 2o, alínea “c”, 44, III e 619 do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: HC n. 867.525/PI (STJ), HC n. 116.399 (STF), AgRg no REsp n. 2.047.624/RN (STJ), AgRg no AgRg no HC n. 727.106/SP (STJ), Acórdão 1997176 (TJDFT).